Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE CHEQUE DEVOLVIDO. PRESCRIÇÃO. SEIS MESES. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.
1. Em observância à teoria do isolamento dos atos processuais e tempus regit actum, aplica-se ao caso o novo regime da prescrição intercorrente promovido pela Lei 12.195/2021, considerando que a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens e a determinação de suspensão do processo ocorreram posteriormente à publicação da nova lei.
2. A ação de execução com fundamento em dívida decorrente de cheque prescreve em seis meses (Lei 7.357/85 art. 59). Precedentes.
3. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros, na tentativa de encontrar bens do devedor, são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Incabível a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, uma vez que, reconhecida a prescrição intercorrente, não há ônus às partes (CPC 921, §5o). Precedentes.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.